Tribunal: TJBA
Processo: 8002595-08.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002595-08.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: EVERALDO SILVA GUERRA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
ARBITRADOS
EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL
ESTADUAL
. POSSIBILIDADE.
ARTS. 6º E 256 DA LC ESTADUAL N. 26/2006 E ART. 3º, I, LEI ESTADUAL N. 11.045/2008.
SUSPENSÃO
PARCIAL
DA EFICÁCIA
.

INTE
LIGÊNCIA DO ART. 4º, XXI, DA LC N. 80/1994 INCLUÍDO PELA LC N. 132/2009
C/C O ART. 24, §§
§
1º,
2º
E 3º, DA CF/
88
.
ACÓRDÃO
PROFERID
O
PELO STF NO TEMA 1.002.
PRECEDENTE JUDICIAL
OBRIGATÓRI
O
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO
APELO

INTERPOSTO PEL
O ESTADO DA BAHIA
.

No que toca à disciplina decorrente dos arts.
6º e 256
da
LC Estadual
n
. 26/2006 e do art. 3º, I, Lei Estadual n. 11.045/2008 é indubitável a perda parcial da
sua
eficácia com o advento da LC
n.
132/2009 que inclu
i
u o inciso
XXI
no art.
4º
da
LC
n
. 80/1994,
segundo norma extraível do art. 24, §§
§
1º,
3º
e 4º, da C
F
/
88
.

Lado outro, o
STF, ao proferir julgamento
nos autos
do RE
n.
1.140.005/RJ, firmou tese, no Tema 1.002, de que "
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

Dessa maneira, em se tratando de precedente
judicial obrigatório
e estando o acórdão objurgado em confronto com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para
manter o capítulo da sentença que dispôs acerca da condenação d
o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência
em favor da
Defensoria Pública
Estadual
.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Retratação, sob a égide do art. 1.030, II, do CPC, na Apelação
Cível
n.
8002595-08.2019.8.05.0080
,

sendo
a
pelante,
ESTADO DA BAHIA
e
a
pelad
a
,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação, negar provimento ao Apelo interposto pelo Estado da Bahia, mantendo a sentença
a quo
no capítulo impugnado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12